Tribunal: TJES
Processo: 5007097-49.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007097-49.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: TIAGO RODRIGUES LINHARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO CUMULADA COM COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERVALOS RELEVANTES ENTRE OS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE E DE DESVIRTUAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INDEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados entre professora e Município e condenou o ente público ao pagamento de FGTS.
2. Servidora contratada por designações temporárias para o exercício do cargo de professora, nos períodos de 12.03.2021 a 01.08.2021, 01.03.2022 a 31.12.2022, 09.02.2023 a 02.01.2024 e 03.02.2024 a 20.12.2024, sem depósitos de FGTS.
3. Sentença que reconheceu a nulidade das contratações e condenou o Município ao pagamento do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as contratações temporárias realizadas pelo Município, com intervalos relevantes entre si, configuram desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal, apto a ensejar a declaração de nulidade dos contratos e o direito ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal exige previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.
6. A existência de intervalos relevantes entre os contratos descaracteriza a continuidade e afasta a configuração de prorrogações sucessivas.
7. Os vínculos não ultrapassaram período excessivo e não evidenciam burla ao princípio do concurso público.
8. Ausente nulidade das contratações temporárias, inexiste direito ao recebimento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. Não são nulas as contratações temporárias realizadas com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal quando inexistente continuidade contratual e presentes intervalos relevantes entre os vínculos. 2. A validade da contratação temporária afasta o direito ao recebimento de FGTS.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007097-49.2025.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDA: TIAGO RODRIGUES LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO CUMULADA COM COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERVALOS RELEVANTES ENTRE OS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE E DE DESVIRTUAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INDEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados entre professora e Município e condenou o ente público ao pagamento de FGTS.
2. Servidora contratada por designações temporárias para o exercício do cargo de professora, nos períodos de 12.03.2021 a 01.08.2021, 01.03.2022 a 31.12.2022, 09.02.2023 a 02.01.2024 e 03.02.2024 a 20.12.2024, sem depósitos de FGTS.
3. Sentença que reconheceu a nulidade das contratações e condenou o Município ao pagamento do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as contratações temporárias realizadas pelo Município, com intervalos relevantes entre si, configuram desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal, apto a ensejar a declaração de nulidade dos contratos e o direito ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal exige previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.
6. A existência de intervalos relevantes entre os contratos descaracteriza a continuidade e afasta a configuração de prorrogações sucessivas.
7. Os vínculos não ultrapassaram período excessivo e não evidenciam burla ao princípio do concurso público.
8. Ausente nulidade das contratações temporárias, inexiste direito ao recebimento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. Não são nulas as contratações temporárias realizadas com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal quando inexistente continuidade contratual e presentes intervalos relevantes entre os vínculos. 2. A validade da contratação temporária afasta o direito ao recebimento de FGTS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de FGTS
proposta por
TIAGO RODRIGUES LINHARES
, em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, na qual a parte autora postula a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados, com o consequente pagamento das verbas de FGTS referente ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

Em sede de contestação (ID 17148906), a Municipalidade defende a regularidade da contratação, sob o argumento de que o contrato temporário formalizado para admissão do autor foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação municipal, que autorizou o Poder Executivo a promover a contratação administrativa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença com o seguinte dispositivo (ID 17148919):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) pela parte autora, para o fim de:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes no período compreendido entre
alguns meses do ano de 2021, e do mês a partir de março de 2022 a dezembro de 2024
, conforme documentos acostados à inicial;

b) CONDENAR O ENTE PÚBLICO ao pagamento das parcelas de FGTS à parte requerente que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, tendo por parâmetro o período compreendido entre
alguns meses do ano de 2021, e do mês a partir de março de 2022 a dezembro de 2024
, conforme documentos acostados à inicial, a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pelo(a) trabalhador(a), destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos; parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, devendo o pagamento ser realizado na forma prevista na Lei Estadual nº 7.674/2003, em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 17148922). Em suas razões, aduziu que os contratos firmados pela parte autora junto ao Município são constitucionais e válidos, observando os exatos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, realizados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Aduziu ainda que existe lapso temporal entre as contratações. Requereu, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Contrarrazões pelo recorrido (ID 17148923).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma da sentença
.

Em breve síntese, a controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços ao município requerido de
12/03/2021 a 01/08/2021, 01/03/2022 a 31/12/2022, 09/02/2023 a 02/01/2024, 03/02/2024 a 20/12/2024
, por meio da designação temporária para ocupar o cargo de
professor
. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pugna pela declaração de nulidade dos contratos havidos, com a consequente condenação do requerido ao pagamento de FGTS.

Pois bem.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações por longo período, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, constata-se que o autor não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que trabalhou sob regime de designação temporária, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente, com nítidos intervalos relevantes entre si, o qual demonstra a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade dos contratos temporários destacados, que se deram em caráter excepcional e por interesse público.

Ademais, com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, entendo que não há como desconsiderar o lapso temporal entre o contrato findado em 01/08/2021 com o que se iniciou em 01/03/2022, há um intervalo de sete meses, a demonstrar a ruptura da continuidade das contratações.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. FAZENDA PÚBLICA. DOCENTE POR PRAZO DETERMINADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS. ALEGADAS SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 108/2005.
INTERVALO SUPERIOR A 6 MESES ENTRE AS CONTRATAÇÕES. CONTINUIDADE CONTRATUAL DESCARACTERIZADA. PRORROGAÇÕES QUE NÃO EXCEDERAM O LIMITE LEGAL DE DOIS ANOS. OFENSA À NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO VERIFICADA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS A TEOR DO ART. 46 DA LEI 9099/95. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-PR - RI: 00490646720188160182 Curitiba 0049064-67.2018.8.16.0182 (Decisão monocrática), Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 09/03/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei).

Além disso, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a
ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

No caso dos autos, a parte autora sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho entre o período de 2021 a 2024, conforme fichas financeiras acostadas ao ID 17148901.

O fato é que os vínculos sucessivos não ultrapassam o período de a três anos ininterruptos (considerando os períodos acima descritos), o que, à luz da jurisprudência citada, não configura nulidade por excesso de prazo.

Assim, diante da inexistência de violação ao art. 37, inc. IX da Constituição Federal, não há como se reputar nulas as contratações temporárias, motivo pelo qual voto no sentido de reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos fundamentados acima. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)